Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007212-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), ROBINSON ANTONIO MACHADO - CPF: 581.934.649-15 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR MACHADO - CPF: 440.451.829-34 (EMBARGADO), TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 042.144.169-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Robinson Antônio Machado em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão foi contraditória e omissa, vez que a embargada não trouxe documentos para comprovar a posse dos touros, tampouco de que possuía os implementos em data anterior a morte de seu companheiro, ao contrário do recorrente que juntou os recibos assinados pelo “
de cujus
”.

Aduz ainda que houve omissão sobre a audiência de justificação ou do pedido de continuar na posse dos bens como fiel depositário.

Sem contrarrazões (id. 106714990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, sob a alegação a embargada não trouxe documentos para comprovar a posse dos touros, tampouco de que possuía os implementos em data anterior a morte de seu companheiro, ao contrário do recorrente que juntou os recibos assinados pelo “
de cujus
”. Aduz ainda que houve omissão sobre a audiência de justificação ou do pedido de continuar na posse dos bens como fiel depositário.

Pois bem.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a decisão reintegração de posse dos bens, vejamos:

“Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado diante dos autos em que tem a requerente nomeada como inventariante dos bens deixados pelo de cujus. Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora, é cristalino, uma vez que conforme alegado pela parte autora, “(...) os implementos agrícolas estão sendo utilizados pelo requerido, perdendo assim sua vida útil, em relação aos semoventes correm o risco de serem sacrificados pelo requerido
”. (id. 103944484).

No que tange ao pedido de realização de audiência de justificação prévia, também não encontra guarida, vez que no caso em apreço, a reintegração de posse foi deferida em favor do espólio de Fernando Cesar Machado, sendo plenamente possível sem a oitiva do réu, de acordo com o disposto no art. 562, do CPC.

Por fim, quanto ao pedido do embargante em continuar na posse dos bens como fiel depositário,
contudo, observo que não foi objeto da decisão agravada,
sendo indevido o acolhimento ou rejeição, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem.

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e obscuridade no v. acórdão, portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021